Tribunal: TJDFT
Processo: 0735645-64.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. REVELIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. TÉRMINO DA LOCAÇÃO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DA COISA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. LUCROS CESSANTES NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, qual seja: condenar o réu a pagar à autora o valor de R$7.860,00 (sete mil oitocentos e sessenta reais), sendo R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) pelo valor do reboque, e R$3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais) pelos lucros cessantes. Em suas razões recursais, argumenta, em síntese, omissão do réu no tocante à guarda do bem.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Na origem, a autora/recorrente sustenta que alugou ao réu/recorrido um reboque, pelo período de 19 a 20/05/2023. No entanto, o bem não foi restituído no prazo ajustado, sob a alegação de que foi objeto de furto em 19/05/2023, fato comunicado à autoridade policial, sob o número 6.190/2023-1.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil. E sobre a matéria, o art. 569, do Código Civil estabelece: “O locatário é obrigado: IV - a restituir a coisa, finda a locação, no estado em que a recebeu, salvas as deteriorações naturais ao uso regular”.
5. Por força dos efeitos da revelia, a alegação extrajudicial de furto do bem, utilizada como justificativa para não restituir a coisa locada, não foi efetivamente comprovada pelo réu (CPC, art. 373, II). Com efeito, é dever do locatário restituir o bem ao final da locação e, na sua impossibilidade, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos pelo valor reclamado pela autora/recorrente, não impugnado pelo réu/recorrido e que guarda razoabilidade e proporcionalidade, segundo as regras de experiência comum, nos termos do art. 5o, da Lei no 9.099/95. No mesmo sentido: Acórdão 1627610, 07412007320208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a indenização por lucros cessantes sem a comprovação objetiva do dano, de modo que a condenação não pode ser balizada por lucros hipotéticos, futuros, remotos ou presumidos. Assim, mera expectativa de locação do reboque não autoriza a pretensão indenizatória pretendida.
7. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), acrescido de juros legais desde a citação.
8. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.